Tribunal: TJDFT
Processo: 0711850-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711850-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: IGOR MENDONCA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais no 0711944-85.2020.8.07.0001, ajuizada por IGOR MENDONCA GONÇALVES, deferiu o pleito de tutela de urgência para ARRESTAR o valor equivalente a R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais) de ativos financeiros mantidos pela J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA e B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, no sistema financeiro nacional, via BACENJUD. Em suas razões recursais, a corretora agravante, alega, em síntese, a decisão ora impugnada é absolutamente ilegal e abusiva, já que ignora ou desconsidera: (i) a ausência de risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela cautelar em face da B&amp;T Corretora; (ii) o descabimento da medida de arresto diante da ausência de título executivo; (iii) a ausência de requisitos atinentes à verificação, em cognição sumária, da responsabilidade civil (culpa, dolo e nexo de causalidade), antecipando dessa forma o mérito, antes mesmo da citação da parte; (iv) o fato de que a operação realizada pela parte autora com a IEX (compra de moeda estrangeira com entrega futura) é VEDADA pelo Banco Central do Brasil; (v) o fato de que os valores (ou moedas) penhorados(as) são ESSENCIAIS à atividade da empresa recorrente e seus legítimos correspondentes cambiais, tratando-se, portanto, de bens impenhoráveis, na forma do art. 831, V, do CPC; e (vi) a ilegitimidade da empresa agravante. Requer a concessão da tutela recursal para revogar a medida liminar de arresto e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso, o autor/agravado contratou a encomenda de moeda estrangeira (três mil euros) junto às rés IEX Agência de Viagens e J &amp; B Viagens e Turismo Ltda em 08/01/2020, mediante o pagamento por transferência bancária do total de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais), que seriam retirados em agência de câmbio das requeridas em 19/03/2020. Nos termos da Resolução no 3.954, do Conselho Monetário Nacional – CMN, publicada pelo Banco Central do Brasil -BACEN em 24/02/2011, que alterou e consolidou as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no país, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.(art. 2o). Desta feita, numa análise superficial, possível a existência de uma responsabilidade solidária entre a corretora agravante e as empresas de turismo contratadas pelo agravado. Contudo, em que pese a defesa recursal sobre uma atuação autônoma e dissonante da regulamentação cambiária das demais empresas, potencial relação jurídica entre as demandadas não foi analisada pelo juízo singular, de modo que sua a apreciação nesta esfera recursal constituiria flagrante supressão de instância, vedada em nosso ordenamento jurídico e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No que tange aos requisitos necessários ao deferimento do arresto e ao fato de que a decisão recorrida poderá lhe causar prejuízo de difícil reparação, necessário observar que o pedido inicial se baseia art. 301 do CPC, o qual possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo, ainda que a controvérsia esteja em curso. Assim, tratando-se de medida deferida em tutela provisória de urgência no processo de conhecimento, não se mostra cabível a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. Desta feita, eventual responsabilidade solidária da corretora agravante, somada a inexistência de saldo em nenhuma das contas das empresas codemandadas (IEX e J&amp;B), demostrando considerável risco de insolvência, evidenciam a necessidade e prudência do deferimento da medida cautelar. (ID 62105266 processo originário). Outrossim, nesse momento, não se aufere a existência de risco de grave dano ou mesmo de difícil reparação, tendo em vista as afirmativas da corretora agravante de que é empresa sólida e de boa situação financeira. De sorte que a quantia bloqueada pelo juízo de origem não impedirá o exercício de suas atividades empresariais. Também, observa-se que, além do valor bloqueado não ter sido transferido para conta judicial, permanecendo em conta corrente da corretora agravante, o magistrado a quo, promoveu o desbloqueio dos valores em excesso no arresto (ID 62105263 do processo de origem). Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora